Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709677-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: E F TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP, HEBERT CAMARA FORTES, EMERSON FORTES CORREA D E S P A C H O Vistos, etc., Intime-se o Ministério Público, para se manifestar sobre a nulidade declarada na sentença, em situação processual envolvendo menor impúbere à época, em que deveria intervir, em consonância com o art. 279, caput, §§ 1o e 2o do CPC. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator